Tribunal: STF
Processo: ARE 1415676
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 169):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO NECESSÁRIO – MULTIRREINCIDÊNCIA – AJUSTE DO GRAU DE INCREMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 347, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Configura-se o delito do art. 347, caput, do Estatuto Repressivo, se comprovado que o agente inovou artificiosamente para induzir em erro a Magistrada no processo judicial. 



    Demonstrada a prática do injusto disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, resta afastada qualquer hipótese de absolvição do autor. 



    A despenalização da conduta trazida no art. 28 da Lei nº 11.343/06 aplica-se retroativamente ao condenado pelo tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 6.368/76, inclusive em relação à repercussão nos maus antecedentes, por se tratar de novatio legis in mellius.



     Conquanto o legislador não tenha estabelecido parâmetros para agravamento do reproche no segundo estágio do sistema trifásico, a fração deve ser corrigida quando não for proporcional e razoável. 



    Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, a declaração de extinção da punibilidade é medida que se impõe. 



    Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da pena imposta e declaração de extinção da punibilidade de Emerson Alexandre Amorim da Silva quanto à infração do art. 347, caput, do Código Penal.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 177).



    No apelo extremo (doc. 197), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria violado o art. 5º, XXXIX, da CF/88.



    Sustenta, em suma, que: (a) “tal como aferido na própria denúncia e corroborado nas decisões judiciais subsequentes (!!!), não há conceber a incidência do delito de fraude processual, uma vez que, in casu, a pretensa fraude fora relacionada a procedimento judicial para apuração de ato infracional, mecanismo próprio, específico e inovador, destinado à verificação da necessidade de aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes, tendo normas reguladoras específicas, dispostas na Lei nº 8.069/90”; e (b) “Logo, estando claro, por meio do v. Acórdão, qual foi a conduta do Recorrente (leia-se, fraude em processo especializado sui generes), o que se busca com o presente recurso é o reconhecimento de flagrante violação ao mencionado dispositivo constitucional, uma vez que tal conduta foi considerada típica, ainda que NÃO EXISTA expressa previsão legal para tanto!”



    À vista do exposto, requer o provimento do apelo extremo para “reconhecer a violação ao princípio da legalidade penal, previsto no artigo 5º, XXXIX, da CF, o que acarreta na atipicidade da conduta imputada ao Recorrente e enseja sua absolvição (…); Subsidiariamente, caso seja entendido que não foram atendidos os rígidos requisitos para o conhecimento recursal, requer seja o presente arrazoado recursal, com força na instrumentalidade das formas, recebido e processo como Habeas Corpus, ante o flagrante risco de constrangimento ilegal, por manifesta violação ao texto da Constituição Federal.” 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que a matéria não foi prequestionada, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF, e há a necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional para aferir violação à CF/88 (doc. 203).



    No agravo apresentado em face dessa decisão, a parte recorrente impugna especificamente os referidos óbices (doc. 219).



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente